Tribunal: TJDFT
Processo: 0749345-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749345-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: GISELLI MAIA DOURADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0722455-12.2025.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão dos efeitos da decisão que determinou “a suspensão da exigibilidade de débito relacionado ao contrato de financiamento de ID 252925305”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda de ID 253757147. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GISELLI MAIA DOURADO contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., partes qualificadas nos autos. Em síntese, a parte autora relata ter celebrado, em 16/09/2016, contrato de compra e venda de imóvel com financiamento bancário perante o primeiro réu, do imóvel situado na Avenida Castanheiras, Lotes 1310/1370, Torre B, vaga de garagem no 118 e apartamento no 2204, Águas Claras/DF, com previsão obrigatória de seguro por morte e invalidez permanente administrado pela seguradora ré. Afirma que, à época da contratação, não foi submetida a exames médicos, nem questionada sobre doenças pré-existentes, e que recebeu o certificado da apólice apenas em 2024, nele constando cobertura de 100% do saldo devedor em caso de invalidez permanente. Entre março e junho de 2023, foi diagnosticada com espondiloartropatia seronegativa com componente espondilítico (espondilite anquilosante). Após tratamentos sem êxito, ajuizou ação previdenciária, em que laudo pericial atestou incapacidade laborativa parcial e permanente, juntado aos autos em 28/07/2024. Em 17/10/2024 comunicou o sinistro à seguradora, que, após análise, negou cobertura alegando doença pré-existente (depressão) não declarada. A autora apresentou pedido de reconsideração esclarecendo que sua incapacidade decorreu de doença distinta (espondilite anquilosante), mas a negativa foi mantida. Sustenta que a negativa é indevida, pois a incapacidade decorre de enfermidade posterior à contratação e que o quadro depressivo não foi causa da invalidez. Destaca que, desde a recusa, não pôde arcar com as parcelas do financiamento, encontrando-se em atraso e sob risco de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do banco em 21/10/2025, conforme intimação do 3o Ofício de Registro de Imóveis. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a condenação da segunda ré ao pagamento da indenização securitária à primeira ré, com a quitação integral do saldo devedor do financiamento em razão da invalidez permanente, sem prejuízo da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00. Requereu o deferimento da tutela de urgência nos seguintes termos: b) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária celebrado entre as partes (doc. 9), de modo que: b.1) seja determinado ao banco réu que se abstenha de realizar cobranças à autora até a resolução final da presente demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração; b.2) suspenda a publicidade dos registros realizados nos cadastros de inadimplentes em razão das parcelas não pagas do financiamento (SPC, SERASA e outros), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); b.3) suspenda o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do apartamento objeto do contrato sub judice, se abstendo de levar o bem à leilão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), expedindo-se ofício ao Cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que se abstenha de realizar quaisquer medidas neste sentido; Instruiu a inicial com documentos. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em análise, entendo que os elementos necessários se fazem presentes. Conforme consta nos autos, o contrato de proteção financeira, também conhecido como seguro prestamista, firmado entre a apelante e a seguradora cobre os seguintes riscos: morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel (ID 252925321). No que se refere a existência de doença preexistente, o STJ firmou entendimento no sentido de que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609-STJ). No caso, em análise perfunctória, além do fato de que na época da contratação a segurada não possuía o diagnóstico da enfermidade incapacitante (espondilite anquilosante), a omissão quanto a enfermidade diversa (depressão), não pode ser considerada demonstração de má-fé, tampouco doença incapacitante preexistente para fins de exclusão da cobertura. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO DA SÚMULA 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora busca a restituição de valores pagos e o pagamento de indenização securitária em razão da ocorrência de sinistro segurado (aposentadoria por invalidez), visando a quitação/amortização do débito relativo ao financiamento de imóvel adquirido com pacto acessório de alienação fiduciária. 2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, consoante art. 757 do CPC. Na hipótese, os riscos abarcavam morte e invalidez permanente. 3. Nos termos do enunciado da Súmula 609 do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 4. Se não verificada a exigência de exames prévios pela seguradora por ocasião da contratação de seguro prestamista, tampouco evidenciada má-fé da segurada quando da declinação de informações acerca de seu estado de saúde, revela-se ilegítima a recusa de pagamento da indenização securitária contratada, decorrente de invalidez permanente, nos termos do enunciado n. 609 da Súmula do c. STJ. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1758372, 0713816-78.2020.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 02/10/2023.) No que se refere ao perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil, também tenho como comprovado o preenchimento desse requisito. Isso porque, há riscos de que, não efetuando a parte autora o pagamento das mensalidades em aberto, será consolidada a propriedade do banco ao bem imóvel. De outro lado, temos que a medida é perfeitamente reversível, uma vez que, em sendo comprovado que a negativa se deu de maneira regular, não haverá qualquer óbice para que a parte ré adote em desfavor do autor as medidas que entende cabíveis para a satisfação de seu pretenso crédito. Dispositivo. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, de modo que DETERMINO a suspensão da exigibilidade de débito relacionado ao contrato de financiamento de ID 252925305, devendo a parte ré se abster, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar qualquer cobrança relacionada ao contrato, e de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso tenha inscrito, promover a sua imediata retirada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). EXPEÇA-SE ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para informar sobre a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento imobiliário objeto da presente ação, determinando a suspensão dos atos de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, relativamente ao imóvel situado na Avenida Castanheiras, Lotes 1310/1370, Torre B, apartamento no 2204 e vaga de garagem no 118, Águas Claras/DF, matriculado sob o no 318710. No mais, DEFIRO a tramitação prioritária e o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, que já se encontram anotados. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, COM URGÊNCIA, pelos meios disponíveis ao Juízo, para o cumprimento da presente decisão, no prazo acima estabelecido, bem como para que apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346 do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, se necessário, o cumprimento dos atos processuais conforme o art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Dou à presente decisão força de mandado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não há dúvidas acerca do contrato e o seguro firmado com cobertura para invalidez permanente, porém, as provas produzidas até então não permitem concluir que o sinistro narrado está enquadrado nas coberturas e que não se trata de algum risco excluído, dado ser essencial garantir ao réu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, fato este que impede a antecipação da tutela pretendida, conforme concedida pelo juízo a quo”; (b) “de acordo com o entendimento da seguradora, há necessidade de se enviar documentos médicos da segurada, além da realização da perícia, tendo em vista que quando da contratação do seguro habitacional esta preencheu e assinou uma Declaração Pessoal de Saúde afirmando estar em perfeitas condições de saúde, não ser portador de nenhuma doença que necessitasse de tratamento médico, bem como declarou estar ciente de que perderia o direito ao seguro caso omitisse informações ou caso estas não fossem exatas”; (c) “não se pode concluir que a invalidez da segurada efetivamente a deixou total e definitivamente incapaz de seus atos, sendo necessária a realização de prova pericial para averiguar referidos pontos”; (d) “ao ser determinado que a seguradora suspenda a exigibilidade de débito relacionado ao contrato de financiamento, antes mesmo de lhe ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, a decisão contraria referida previsão legal”; (e) “estão buscando meios para dar cumprimento à mesma, razão pela qual a multa em caso de descumprimento se demonstrada demasiadamente exorbitantes”; (f) “o valor da multa coercitiva deve ser significativo, porém, não pode ultrapassar o limite do razoável, ao ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, como ocorre no caso em apreço”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecendo-se o excesso no valor arbitrado a título de astreintes, sendo excluída a sua aplicação, ou ainda minorado a um patamar que não cause o enriquecimento sem causa da agravada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas referentes ao contrato de financiamento imobiliário, sob a fundamentação de que o saldo devedor deveria ser quitado pela indenização proveniente do contrato de seguro habitacional formalizado com a parte ré (ora agravante). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 16.9.2016, as partes teriam celebrado contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário juntamente com seguro habitacional, do imóvel situado na Avenida Castanheiras, Lotes 1310/1370, Torre B, vaga de garagem no 118 e apartamento no 2204, Águas Claras/DF (id 252925321); (b) a apólice de seguro apresenta cláusula de garantia de cobertura para morte ou invalidez permanente (MIP) e danos físicos ao imóvel (DFI); (c) a sentença de procedência de concessão do benefício de aposentadoria, por incapacidade permanente, à parte autora, proferida no processo n.o 1095900-07.2023.4.01.3400 (Justiça Federal), aponta que desde 10.7.2023 ela estaria em gozo do benefício de auxílio-doença (id 252925313); (d) existem indicativos de que a parte autora estaria inadimplente com o financiamento imobiliário, o que poderia gerar risco iminente de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (id 252925319); (e) a abertura do sinistro teria sido indeferida pela parte ré (ids 252925311 e 252925315-19); (f) de acordo com o ofício expedido pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, a suspensão da exigibilidade de débito aliada a suspensão dos atos de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário teria sido averbada na matrícula do imóvel em 30.10.2025 (id 255522075-83). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o deferimento da tutela de urgência deferida na origem tem por objetivo preservar o resultado útil do processo e impedir atos de alienação ou oneração que possam frustrar eventual provimento jurisdicional em favor da parte agravada. Além disso, a matéria acerca de eventual preexistência da doença à época da formalização do contrato de seguro habitacional (boa-fé ou não da segurada), deverá ser aferida após adequada instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória), de sorte que se mostra razoável, por ora, a manutenção da medida de urgência deferida na origem, notadamente em razão do iminente risco de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Em arremate, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte ré, ora agravante, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência do eventual inadimplemento do financiamento imobiliário, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. IMÓVEL. I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para averbar no registro do imóvel a sua indisponibilidade, impedindo a transferência do bem a terceiros. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656475, 0734007-39.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 13/02/2023.) CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA. COBERTURA. SEGURO. PRESTAMISTA. OCULTAÇÃO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante. 2. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória, em especial diante do enunciado da súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290984, 0721849-20.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2020, publicado no DJe: 19/10/2020.) (g.n.) De outro giro, inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso que ora se apresenta, constata-se que o e. Juízo originário teria determinado “a suspensão da exigibilidade de débito relacionado ao contrato de financiamento de ID 252925305, devendo a parte ré se abster, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar qualquer cobrança relacionada ao contrato, e de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso tenha inscrito, promover a sua imediata retirada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 5.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes’ nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator